Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700276-63.2024.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGILIO BORGES PINHEIRO APELADO: JOSE RIBEIRO DE AZEVEDO, VIRMONDES PINHEIRO BARBOSA, MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VIRGILIO BORGES PINHEIRO contra a sentença que, na "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALOR DEVIDO" proposta por JOSÉ RIBEIRO DE AZEVEDO, julgou parcialmente procedente o pedido. O Apelante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O despacho de ID 70534358 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator